Tribunal: TJDFT
Processo: 0729203-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO PENAL. LEI N. 11.343/06. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS CORROBORADOS POR DEMAIS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. BONS ANTECEDENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4o, LEI ANTIDROGAS. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, constitui crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo, via de consequência, de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio.
2. A autoria e materialidade para o crime de tráfico de entorpecentes formam devidamente comprovadas por meio da prova documental e oral colhida nos autos.
3. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, e mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual.
4. As condições em que se desenvolveu a ação (com porções fracionadas de crack), as informações fornecidas pelas testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam a intenção do ora apelante de difundir ilicitamente a droga em questão, sendo descabida a desclassificação para o crime de uso, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.
5. A circunstância de o recorrente também ser usuário de drogas não torna incompatível sua responsabilização também pelo crime de tráfico, já que é muito comum que traficantes de drogas também sejam usuários.
6. Possuindo a ré bons antecedentes e não havendo prova de que se dedique às atividades criminosas, é legítima a redução da pena, nos termos do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06.
7. Negou-se provimento ao recurso de apelação.